Tribunal: STF
Processo: ARE 1486157
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Obrigação de fazer. Execução pelo município do Plano de Atuação Prioritária. Infância e Adolescência. Internação. Custeio de transporte. Alocação de verbas em Lei Orçamentária. Parcial procedência. Recurso oficial. Apelação da demandada. Conveniência e oportunidade. Serviço já prestado pelo Município. Esfera de discricionariedade do Poder Público. Valorização da gestão individual. Improcedência dos pedidos. RECURSO E REMESSA PROVIDOS.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 1º, III; 2°; 5°, caput e inciso XXXV, 6º, caput, 30, V, VII, 196, 198, II, e 227, §§ 1º e 3º, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que está sendo negado, pelo Município de Diadema, o atendimento ao direito fundamental e prioritário dos menores, de receber tratamento, para dependência química, em regime de internação especializada, quando tal se fizer necessário e pelo tempo que se fizer necessário; a critério médico, quando o tratamento, em regime ambulatorial, se revelar inadequado ou insuficiente para sua recuperação.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, quanto à intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais (Tema 698), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:  



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. (RE 684612, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 07.08.2023)  



    Ademais, a Corte de origem consignou que o serviço já é prestado pelo Município. Assim, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente